Tribunal: CARF
Processo: 16682.902364/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902364/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.381 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
MENSAL
COMPENSADA POR MEIO DE DCOMP.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$27.085.896,99 e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902364/2012-86
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-071.894 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em primeira instância, consoante ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS.
A legislação tributária autoriza que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real anual deduzam do imposto de renda devido as estimativas mensais, desde que
efetivamente pagas. Correta a glosa das estimativas objeto de compensações não
homologadas pela Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
01328.33760.291110.1.3.02-4838, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente
de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-
calendário 2009 no valor original de R$ 42.788.051,81.
O crédito foi integralmente utilizado para a compensação de débitos de
responsabilidade do contribuinte por meio das Declarações de Compensação – DCOMP no
01328.33760.291110.1.3.02-4838 e 16422.52969.281210.1.3.02-2551.
O crédito em questão foi objeto de apreciação por parte da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório no 024916627.
Neste, a fiscalização apurou que as parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP eram
insuficientes para quitar o imposto devido apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, não haveria saldo negativo de IRPJ a repetir.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi acolhida e a
autoridade julgadora de primeira instância exarou o Acórdão no 12-51.380, por meio do qual
determinou-se a emissão de novo despacho decisório. Em apertada síntese, a DRJ/RJ1 entendeu
que o fato da contribuinte ter cometido um erro no preenchimento da demonstração das parcelas
que compunham o crédito de saldo negativo não seria impeditivo para a apreciação do crédito
em questão, visto que a RFB dispunha de tais informações. Cito suas palavras:
O fato de ter havido erro no preenchimento do PER/DCOMP (não discriminação da
totalidade das parcelas de composição do crédito), ainda que o interessado tenha sido
intimado e não o tenha corrigido, não prejudicou a identificação do direito creditório
pleiteado (saldo negativo), que foi informado na DIPJ (declaração própria para tal fim).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

Aliás, o Termo de Intimação mencionou o total de parcelas de composição do crédito
informado na DIPJ, mas o Despacho Decisório não o analisou, não o utilizou no
confronto com o imposto de renda devido, nem se pronunciou quanto a ele.
Aí está a falha da unidade de origem, pois, de acordo com os artigos 37 e 38 da Lei no
9.784/99, é dever da autoridade incumbida da decisão buscar as informações
disponíveis na própria Administração e considera-las em sua decisão.
Assim sendo, o que tinha que ser feito pela unidade de origem era pesquisar todas as
antecipações efetuadas, para, então, verificar se o montante era suficiente para produzir
o saldo negativo, mas essa análise não aconteceu, pois aquela autoridade adotou
procedimento eletrônico que se limitou a verificar que a soma das parcelas de crédito
relacionadas no PER/DCOMP era insuficiente para comprovar sequer a quitação do
imposto de renda devido. Registre-se, não houve análise das referidas parcelas.
Em atendimento à decisão da DRJ/RJ1, a autoridade fiscal da RFB emitiu o
Despacho Decisório no 109/2014 DEMAC/RJO/Diort. Neste, a RFB reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado e homologou parcialmente as compensações declaradas.
Em suma, a razão para a glosa parcial do crédito foi a falta de homologação de
parte da estimativa mensal de IRPJ de 09/2009, que foi compensada com créditos de períodos
anteriores por meio de DCOMP. Transcrevo excerto do despacho:
Quanto à parte do débito compensada, relativo à estimativa de setembro/2009
(DIPJ/2010 fls. 378), no valor de R$ 54.489.780,01, vê-se em DCTF correspondente e
SIEFDOCARRECADAÇÃO, que o mesmo foi pago com compensação através da
DCOMP no 16384.50935.291009.1.3.02-9379, a qual já foi apreciada no processo no
16682.901.580/2013-95
(processo
de
cobrança
no
16682-901.830/2013-97),
encontrando-se o referido valor compensado, em parte, extinto por compensação, no
valor de R$ 27.403.882,68, restando ainda um saldo devedor no valor de R$
27.085.897,33, conforme extratos DCTF e SIEFPROCESSOS de fls. 536/538 e 549.
[...]
Portanto o valor de R$ 27.085.897,33 não será considerado como passível de dedução
no saldo negativo em tela, sendo o valor total considerado das estimativas
compensadas R$ 80.739.504,90, como abaixo demonstrada .

Com a glosa parcial da estimativa de setembro/2009, cuja compensação não foi
homologada integralmente, a autoridade administrativa apurou um total de estimativas mensais
no valor de R$ 1.024.346.505,21, conforme tabela abaixo:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

Considerando as estimativas mensais de IRPJ no valor de R$ 1.024.346.505,21, a
fiscalização apurou um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 15.702.154,82 conforme segue:

O contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade. Peço licença
para reproduzir a parte do relatório do acórdão ora recorrido em que a autoridade julgadora de
primeira instância resume as alegações lançadas pelo manifestante:
Cientificada da referida decisão em 28/10/2014 (fl. 583), a Interessada apresentou, em
07/11/2014, nova manifestação de inconformidade (fls. 585/600), alegando, em síntese:
— QUE as estimativas quitadas por compensação devem sempre ser consideradas como
pagas, pois, na hipótese de a compensação não ser homologada, poderá a Fazenda
efetuar a cobrança do débito, quer amigavelmente, quer através de execução fiscal;
QUE este entendimento foi referendado pela própria Coordenação-Geral de Tributação
da Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de
13/10/2006, devendo ser seguido, portanto, pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento; QUE a glosa das estimativas objeto de compensações não homologadas
acarreta a dupla cobrança do crédito tributário; QUE a quitação da estimativa através de
compensação extingue o respectivo débito, por força do art. 156, inciso II, do CTN;
QUE o fato de a compensação estar condicionada a ulterior homologação não lhe tira
este efeito extintivo; QUE os recursos administrativos aviados contra despacho
decisório que deixa de homologar determinada compensação têm efeito suspensivo em
relação à cobrança do débitos não compensados (art. 74, §§ 7o a 11, da Lei 9.430/1996);
QUE enquanto houver recurso administrativo pendente de julgamento, o débito de
estimativa compensado tem sua exigibilidade suspensa, de modo que não pode a
Fazenda realizar qualquer ato tendente à sua cobrança, seja diretamente, seja de forma
indireta, mediante redução do saldo negativo; QUE ainda que prevaleça o entendimento
fazendário, não haverá, de todo modo, justa causa para a imposição de multa; QUE
ainda que venha a prevalecer o entendimento fazendário em prol do não reconhecimento
do saldo negativo ora pleiteado, não haverá, de todo modo, justa causa para a imposição
de multas; QUE, na situação em causa, a requerente agiu de boa-fé, sem qualquer
intenção de causar dano ao Erário, uma vez que tinha razões suficientes para acreditar
que praticava um ato em conformidade com seu suposto direito; QUE evidenciada a
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

boa-fé no caso concreto, cumpre afastar a aplicação de quaisquer penalidades ou juros
de mora, tendo em vista o disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN; QUE, em caso
de dúvida em matéria de infrações e de penalidades, a lei tributária deve ser interpretada
da maneira mais favorável ao contribuinte, conforme determina o art. 112 do CTN.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações da primeira instância.
Na primeira oportunidade que esta Turma, com outra composição, teve para
apreciar o recurso voluntário, entendeu-se que o julgamento deste feito deveria aguardar o
deslinde do processo no 16682.901580/2013-95, cujo objeto é a compensação do débito de
estimativa de IRPJ de setembro/2009. Assim, foi emitida a Resolução no 1401-000.417, de
09/08/2016, determinando o sobrestamento do presente feito.
Posteriormente, foram juntadas aos presentes autos as seguintes peças do processo
no 16682.901580/2013-95: Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-002.085; Acórdão de
Embargos no 1402-004.027; despacho reconhecendo que o débito foi integralmente extinto por
compensação; e despacho de arquivamento.
Devidamente instruído, o presente processo retornou para julgamento.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche o demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, trata-se de PER/DCOMP em que o contribuinte
formalizou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 no valor
original de R$ 42.788.051,81.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

O crédito foi parcialmente reconhecido em razão da homologação parcial da
compensação da estimativa mensal de 09/2009 feita por meio de DCOMP.
Esta Turma, forte na interpretação esposada pela RFB por meio do Parecer
Normativo COSIT no 02/2018, tem posição sólida no sentido de reconhecer que as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL compensadas por meio de DCOMP possam compor o saldo negativo
do período, mesmo que os processos que controlam tais compensações estejam pendentes de
julgamento ou que tenham sido decididos em desfavor do contribuinte. Neste sentido, trago à
colação alguns precedentes:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Acórdão CARF no 1401-005.618, de 16/06/2021)

PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso
tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão CARF no 1401-
005.522, de 19/05/2021)
A interpretação esposada por este Colegiado foi recentemente pacificada no seio
do Conselho administrativo de Recursos Fiscais – CARF por meio da Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, no caso concreto, a compensação que foi feita por meio da DCOMP no
16384.50935.291009.1.3.02-9379 foi inteiramente homologada conforme decisão definitiva
exarada no processo no 16682.901580/2013-95.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
integralmente o direito creditório pleiteado, conforme demonstração abaixo:
Apuração das estimativas mensais de IRPJ

Despacho Decisório
Voto
IRRF confirmado deduzido nas estimativas (DIPJ)
R$255.888.848,59
R$255.888.848,59
Estimativa confirmada paga com DARF
R$687.718.151,72
R$687.718.151,72
Estimativa confirmada compensada
R$80.739.504,90
R$107.825.402,23
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902364/2012-86

Total
R$1.024.346.505,21
R$1.051.432.402,54

Apuração do Saldo Negativo de IRPJ
Ficha 12A - DIPJ
Despacho Decisório
Voto
Linha 01 IR à alíquota de 15%
R$633.903.837,80
R$633.903.837,80
Linha 02 Adicional
R$422.578.558,54
R$422.578.558,54
Linha 04 (-) PAT
R$10.433,70
R$10.433,70
Linha 06 (-) Audio visual
R$5.039.560,00
R$5.039.560,00
Linha 14 (-) IRRF
R$31.302.682,22
R$31.302.682,22
Linha 17 (-) Imposto pago s/ ganho de renda variável
R$11.485.369,69
R$11.485.369,69
Linha 18 (-) IR mensal pago por estimativa
R$1.024.346.505,21
R$1.051.432.402,54
Linha 20 IR a Pagar/Restituir
-R$15.702.154,82
-R$42.788.051,81

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$ 27.085.896,99 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 851
DF CARF MF
Original